Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008244-20.2020.8.11.0000
Impetrante: Enio Martimiano da Cunha Junior
Paciente: Janderson dos Santos Lopes
Impetrado: Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de pedido incidental protocolado pelo impetrante Enio Martimiano da Cunha Junior, postulando a reconsideração do pleito de concessão liminar da ordem de habeas corpus impetrada em favor Janderson dos Santos Lopes.
Em suma, o subscritor da inicial relata que, no dia 7.4.2020, foi enviado, via Sistema Malote Digital, expediente à autoridade apontada como coatora solicitando informações, entretanto, até a presente data não houve resposta, motivo pelo qual reafirma a existência de excesso de prazo para a formação da culpa e pugna pela reconsideração do pedido de liminar (Id. 40068954).
É a síntese do necessário.
Conquanto a autoridade apontada como coatora não tenha apresentado informações no prazo estabelecido pela decisão de Id. 39554985, tal circunstância, por si só, não implica no imediato acolhimento do pedido liberatório, posto que, conforme dito anteriormente, o excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal demanda uma análise acurada dos andamentos da ação penal para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não, com base no princípio da razoabilidade.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Reitere-se o ofício enviado à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, com ou sem resposta, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator